Tribunal: TJPA
Processo: 0814011-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814011-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: K. DE ALENCAR QUEIROZ, SALIM DE SOUSA ARERO NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814011-68.2022.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA (12 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

NORTE SHOPPING BELÉM S/A

ADVOGADOS:

TADEU ALVES SENA GOMES (OAB/PA nº. 15.188-A) e ALVARO PEREIRA MOTTA NETO (OAB/PA nº 25.032)

AGRAVADOS:

K. DE ALENCAR QUEIROZ-ME e SALIM DE SOUSA ARERO NETO

ADVOGADOS:

NÃO CONSTA

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL VIA INFOJUD PARA OBTER INFORMAÇÕES DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADMITIDA APÓS TEREM SIDO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE OBTENÇÃO DOS DADOS NA VIA EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, para manter
in totum
os termos da decisão
monocrática
vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORTE SHOPPING BELÉM S/A
,
em face da Decisão Monocrática
(ID 13996333)
, proferida por este relator, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento,
mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas razões do interno
(ID 14426445),
a agravante defende que seja dado prosseguimento à execução com pesquisa de bens e valores via INFOJUD, incluindo o acesso a Declaração de Imposto de Renda, visto que, já tiveram várias tentativas, como a proposição do parcelamento do valor e descontos para que o agravado honrasse o compromisso, mas deixou de fazer.

Relata que a consulta bens/rendimentos dos Recorridos (INFOJUD) é um instrumento que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e tem por finalidade exclusiva o adimplemento de um débito reconhecido judicialmente.

Não foram apresentadas contrarrazões recusais, conforme certidão
(ID 17613873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este relator, a fim de que seja autorizada a obtenção, via INFOJUD, das declarações de bens e informe de rendimentos do Agravado.

Pois bem, no caso dos autos, verifico ausente elementos que demonstrem a imprescindibilidade de concessão de
quebra
de
sigilo fiscal
,
medida esta que deve ser considerada excepcional e desde que efetivamente esgotados todos os meios para a busca de bens.

Tal argumento já foi combatido na decisão monocrática
(ID 13996333)
, que passo a reproduzir:

(...)A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD para consulta de bens do devedor.

Entendo que a decisão não merece reforma.

Como bem relatado pelo Juízo Primevo:

“Quanto ao pedido de consulta de bens via Infojud, cumpre-nos esclarecer que o referido sistema acessa a base dados da Receita Federal, entretanto, este Órgão não têm a finalidade de prestar as informações solicitadas, até mesmo porque tal medida violaria os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo dos dados (CF/88, art. 5°, X e XII), sendo incumbência do Exequente trazer à colação a indicação de bens do Executado à penhora”.

No caso dos autos, verifico que ausente elementos que demonstrem a imprescindibilidade de concessão de quebra de sigilo fiscal, medida esta que deve ser considerada excepcional e desde que efetivamente esgotados todos os meios para a busca de bens (...).

Dessa forma, o credor deverá, primeiramente, comprovar que esgotou todos os meios de busca de bens do devedor passíveis de penhora, para somente após requerer o uso do sistema INFOJUD. Além disso, o credor deverá demonstrar a utilidade, necessidade e imprescindibilidade da medida, pois, como já foi dito, a quebra do sigilo fiscal somente é admitida como última alternativa.

Nesse sentido, é a Jurisprudência do STJ:

Nessa quadra, medida outra de violação do sigilo fiscal por meio do acesso a dados afora o de declarações do imposto de renda somente está autorizada se comprovado o exaurimento de todos os meios postos à disposição do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor Dessa forma, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência dessa excepcionalidade, descabe a esta Corte concluir em sentido contrário, ante a necessidade de se revolver matéria fático probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ. (AREsp n. 1.681.165, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/08/2020.)

EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial apresentado por OLIPAZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 16): AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão que indefere pedido de expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da executada nas bases Sinaldep, Profisc, Cafir, Guia, Dossiê Integrado, etc.- O pedido de expedição de ofício à Receita Federal no objetado, por extrapolar o já deferido acionamento do sistema INFOJUD, é medida excepcional e de quebra de sigilo fiscal que só pode ser deferida quando os autos revelarem dificuldade na localização de bens penhoráveis Decisão mantida. Recurso desprovido. [...]

Ante ao exposto

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, no entanto NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(ID 13996333).

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024